Tribunal: TJPA
Processo: 0016091-91.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016091-91.2011.8.14.0301

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE AUGUSTO CARVALHO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Apelação cível. Universidade pública. Ação ordinária. Bolsa de estudo. Doutorado. Professor. Verba de natureza indenizatória. Revisão do valor. Procedência. Pagamento a menor. Cálculo sobre a remuneração. Previsão no estatuto da autarquia. Apelação conhecida e desprovida.

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a Universidade do Estado
“a retificar os valores a serem recebidos pelo requerente no tocante à sua bolsa de estudos, devendo incidir em 70% da remuneração percebida pelo autor”
.

2. A controvérsia recursal se restringe à verificação do cálculo correto da bolsa de doutorado concedida ao professor demandante.

3. Sendo a bolsa de estudo verba de natureza indenizatória, é dispensável a edição de lei em sentido estrito para a fixação de seu valor, sendo perfeitamente possível a delimitação de seu
quantum
no Estatuto da Universidade.

4. Nos termos do art. 101, inciso I e § 1º, do Estatuto da UEPA, o valor da bolsa de estudo para Doutorado deve ser pago em valor equivalente a 70% (setenta por cento) da remuneração paga ao Professor Assistente I, que é justamente o cargo ocupado pelo demandante.

5. Os documentos juntados com a inicial demonstram que a bolsa de estudo foi calculada apenas sobre a somatória do vencimento base com a gratificação de nível superior, restando excluídas as demais verbas que integram a remuneração do demandante (gratificação de pós-graduação - mestrado e adicional por tempo de serviço).

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 101, inciso I e § 1º, do Estatuto da UEPA; art. 4º, inciso X, da Lei Estadual nº. 6.839/06 (Plano de Carreira, Cargos e Salários da UEPA).

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1666066 SP 2017/0080934-5, Relator: Ministro Herman Benjamin.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/5/2025 a 2/6/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0016091-91.2011.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA

APELADO: JOSÉ AUGUSTO CARVALHO DE ARAUJO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(ID 23819399) interposto pela
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA
contra a sentença ID 23819396, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a autarquia
“a retificar os valores a serem recebidos pelo requerente no tocante à sua bolsa de estudos, devendo incidir em 70% da remuneração percebida pelo autor”
.

O apelado ajuizou ação ordinária, objetivando a correção do cálculo de sua bolsa de doutorado, para que fosse paga sobre sua remuneração integral, e não apenas sobre o vencimento base somado à gratificação de nível superior.

O pedido foi julgado procedente, nos termos da sentença recorrida.

A UEPA interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em resumo: a) necessidade de fixação do valor da bolsa por lei em sentido estrito (observância do princípio da legalidade); b) inaplicabilidade da previsão contida no Regimento da autarquia (art. 101, § 5º); c) existência de limites à autonomia universitária.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 23819402.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

I. Juízo de Admissibilidade do recurso. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“
A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.
A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente.
Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa
(art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”. (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”. (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Mérito.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Ante o Exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e DECRETO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 487, I, DO CPC.

Condeno a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ a retificar os valores a serem recebidos pelo requerente no tocante à sua bolsa de estudos, devendo incidir em 70% da remuneração percebida pelo autor.

Ressalto que a diferença de valores deverá ser compensada pelo ente público a partir da data de janeiro de 2010, conforme restou verificado nos documentos colacionados à inicial”. (Grifo nosso).

A controvérsia recursal se restringe à verificação do cálculo correto da bolsa de doutorado concedida ao professor demandante.

De acordo com o que consta na inicial e nos documentos que a instruem, o apelado, que é professor da Universidade do Estado do Pará, foi aprovado para o curso de Doutorado, na Universidade Federal de São Carlos, razão pela qual requereu bolsa de estudo, com fundamento no art. 101, inciso I e § 1º, do Estatuto da UEPA:

“Art. 101. Além dos casos previstos em lei,
o ocupante do cargo da Carreira do Magistério do Ensino Superior poderá afastar-se de suas funções sem prejuízo de vencimentos e vantagens, nos seguintes casos
:

(...)

I. para realizar estudos de pós-graduação stricto sensu em instituições nacionais
ou estrangeiras;

(...)

§5º -
No caso do inciso I, o professor, em Regime de Tempo Integral ou Dedicação Exclusiva, fará jus a Bolsa Estadual de Estudos de Pós-Graduação no valor correspondente a setenta por cento da remuneração de
Professor Auxiliar I,
Professor Assistente I
e de Professor Adjunto I,
respectivamente
, para cursar Mestrado,
Doutorado
e Pós-Doutorado
em instituições nacionais
e internacionais”. (Grifo nosso).

A partir da leitura do dispositivo acima, verifica-se que o professor poderia se afastar de suas funções para cursar Doutorado, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens, e receber, cumulativamente, uma bolsa de estudos correspondente a 70% (setenta por cento) da remuneração devida ao Professor Assistente I.

Em primeiro lugar, é necessário destacar que a bolsa de estudo tem natureza indenizatória e não remuneratória. Nesse sentido, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO.
BOLSA DE ESTUDO. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É verba utilizada para o trabalho, e não pelo trabalho
. 2. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1666066 SP 2017/0080934-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017)

Sendo a bolsa de estudo verba de natureza indenizatória, é dispensável a edição de lei em sentido estrito para a fixação de seu valor, sendo perfeitamente possível a delimitação de seu
quantum
no Estatuto da Universidade.

Logo,
o valor da bolsa de estudo em questão deve ser pago em valor equivalente a 70% (setenta por cento) da remuneração paga ao Professor Assistente I, que é justamente o cargo ocupado pelo demandante.

A Lei Estadual nº. 5.810/1994 instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará. A referida norma dispôs sobre o conceito de remuneração em seu art. 188,
caput
, nos seguintes termos
:

“Art. 118.
Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.
Parágrafo único. As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, o art. 4º, inciso X, da Lei Estadual nº. 6.839/06 (Plano de Carreira, Cargos e Salários da UEPA) assim dispõe:

“Art. 4º
Para os efeitos desta Lei, entende-se por
:

(...)

X -
remuneração: valor correspondente ao vencimento-base, acrescido das demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao servidor pelo exercício de cargo público
;”
.
(Grifo nosso).

Por força das disposições acima, o valor da bolsa deve ser calculado sobre o vencimento, acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao professor pelo exercício do cargo.

Conforme demonstrado na inicial e nos contracheques juntados nos ID’s 23819354 a 23819355, a remuneração do demandante é composta pelas seguintes verbas: vencimento base, gratificação de nível superior (escolaridade ou GNS), gratificação de pós-graduação (Mestrado) e adicional por tempo de serviço.

Entretanto, os mesmos documentos demonstram que a bolsa de estudo foi calculada apenas sobre a somatória do vencimento base com a gratificação de nível superior, restando excluídas as demais verbas que integram a remuneração do demandante (gratificação de pós-graduação e adicional por tempo de serviço).

Conclui-se, portanto, que o Juízo de origem decidiu de forma acertada ao julgar procedente o pedido formulado na inicial, pois a bolsa de estudo em comento deve ser calculada sobre a remuneração do professor e não apenas sobre parte das verbas remuneratórias.

Desse modo, a sentença não merece retoque, devendo ser confirmada em seus termos.

Diante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/06/2025